Tribunal: STF
Processo: ARE 1366187
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Banco Mercantil do Brasil S.A formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional da controvérsia. 



    O apelo extremo teve seu seguimento negado, ainda, em razão de o acórdão recorrido ter decidido na linha das teses firmadas pelo Supremo na análise dos Temas n. 296/RG e n. 339/RG.



    Nas razões do agravo, sustentou a índole constitucional do debate, asseverando o seu interesse em discutir os vícios apresentados nas certidões de dívida ativa e sua ilegitimidade passiva para recolhimento do ISS.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado: 



    TRIBUTÁRIO - ISSQN - AUTO DE INFRAÇÃO - LANÇAMENTO DE OFÍCIO - IMPUGNAÇÃO - INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - OMISSÃO - INC. V DO ART. 202 DO CTN - NULIDADE - NÃO CARACTERIZAÇÃO - CÓPIA INTEGRAL DO PTA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - DEC-LEI 406/1968 - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – OPERAÇÕES BANCÁRIAS - LISTA - TAXATIVIDADE - EXTENSÃO - POSSIBILIDADE. 



    “A ausência de indicação do número do processo administrativo em certidão de dívida ativa, na hipótese em que é este instaurado, desde que presente nos autos sua cópia integral, não a inquina de nulidade. A lista de serviços anexa ao Decreto-lei n.° 406/68, para fins de incidência do ISSQN sobre serviços bancários, é taxativa, admitindo-se, contudo, uma leitura extensiva de cada item, a fim de enquadrar-se serviços idênticos aos expressamente previstos” (REsp 1.033.380, Ministro Luiz Fux; DJ 30/04/2008).



    O recorrente aduz violação aos arts. 5º, II, LV, LIV, XXXVI; 93, IX; 146, III; 156, III e § 3º, I, II e III, todos da Constituição Federal. 



    Aponta que o Município impôs obrigação tributária não descrita no Decreto-Lei n. 406/68.



    Sustenta a existência de vício nas certidões de dívida ativa e articula sua ilegitimidade passiva para recolher o ISS.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Inicialmente, ressalto que, no tocante a suposta violação ao art. 93, IX, da Carta Federal, o recorrente não indicou a falha em que teria incorrido o acórdão impugnado, e em qual ponto a presumida omissão teria prejudicado o deslinde do feito.



    Por conseguinte, ainda que o recorrente considere incompleta a fundamentação utilizada pelo Tribunal de segunda instância, não se verifica ausência de manifestação. Sendo certo que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses do litigante com carência de motivação ou falta de prestação jurisdicional.



    O Supremo possui uníssona jurisprudência no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar a respeito de todos os pontos trazidos pelas partes, bastando que demonstre os motivos que entendeu suficientes para a formação do seu convencimento. 



    Para além disso, o Tribunal de origem, a partir da análise das provas, concluiu que a simples ausência do número do Processo Administrativo Tributário na certidão de dívida ativa não configura nulidade, eis que nos autos está a sua cópia integral, não acarretando, assim, prejuízo ao contribuinte.



    Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo: 



    “In casu”, como se depreende às fls. 81/113, fls. 152/179, 200/136, foram aviada impugnações em face, respectivamente, dos Autos de Infração n°s 896 (fls. 114), 897 (fls. 180) e 898 (fls. 237), todos lavrados em 20/03/1998. 



    (…)



    Na hipótese em comento, contudo, não se colhe das Certidões de Dívida Ativa acostadas às fls. 06/07 dos autos da execução em apenso a indicação do número do processo administrativo de que se originou os créditos tributários sob enfoque. 



    Não obstante, não se há de declarar nulidade do título executivo em questão. 



    Isto porque, a simples ausência de número do Processo Administrativo Tributário instaurado mediante impugnação do sujeito passivo, ora apelante, considerando que cópia deste se encontra colacionada aos autos, não caracteriza prejuízo ao mesmo a ocasionar a anulação do correspondente crédito tributário. 



    Divergir dessas conclusões, nos termos do que argumenta o recorrente, esbarraria no enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto probatório que levou o Tribunal a quo à decisão impugnada.



    Nessa linha de entendimento, há julgados de ambas as Turmas do Supremo:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. NULIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO.INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF.



    1. A nulidade da certidão da dívida ativa, quando sub judice a controvérsia, demanda a análise de normas infraconstitucionais e do conjunto fatico-probatório dos autos. Precedentes: ARE 816.159-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21/3/2013 e ARE 738.162-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30/8/2013.



    2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    (...)



    (ARE 741.496-AgR/SP, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 18/11/2013 - grifei)



    Outrossim, no tocante à alegada ilegitimidade do recorrente, o Tribunal local, a partir da análise das normas infraconstitucionais, entendeu por perfeitamente regular a execução. Desde a sentença, alguns dos argumentos suscitados no extraordinário foram afastados:



    Dúvida supostamente levantada pelo embargante seria quem é o verdadeiro responsável pelo recolhimento, ou seja, se o banco, no caso o embargante, ou a empresa prestadora do serviço (terceirizada).



    Dispõe o art. 128 do CTN: 



    (…)



    Há, portanto, previsão de que lei venha a atribuir responsabilidade do crédito tributário a terceira pessoa que não o contribuinte. 



    (…)



    Como o ISS é da competência do Município, este editou a Lei Complementar Municipal 01/90 que regulamentou a matéria da responsabilidade em seus arts. 54 a 57. Está expresso na referida lei que a responsabilidade é do tomador dos serviços no caso de não proceder à retenção e repasse do tributo ao sujeito ativo. 



    Diante do não recolhimento da prestação tributária pelas empresas prestadoras de serviços, esta se transfere ao embargante, tomador do serviço, nos termos legais. 



    Assim, perfeitamente lícita é a execução aviada pela Fazenda Pública do Município contra o embargante, o qual tem responsabilidade quanto ao tributo devido pois a ele cabia a fiscalização e desconto do mesmo, o que de fato não fez. 



    Dissentir da compreensão da origem quanto à legitimidade passiva do recorrente demandaria a reanálise de legislação infraconstitucional, circunstância vedada em sede extraordinária. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    4. Por tratar-se de recurso interposto contra acórdão deduzido na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15. 



    5. Publique-se.



Brasília, 16 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator